Tribunal: STJ
Processo: 0013030-93.2014.8.26.0590
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009332 - SP(2022/0189976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
INTERES.
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6709eecd-20a9-4084-be0f-5e50fbde8dfb

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009332 - SP(2022/0189976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
INTERES.
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por VICENTE PELLEGRINI NETO (ou
VICENTE PELEGRINI) ao acórdão da Sexta Turma assim ementado (fl. 2.465):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS.
932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante aponta omissão do acórdão quanto à
identificação concreta das razões pelas quais a impugnação à
feita
Súmula 284/STF,
no agravo em recurso especial, teria sido considerada genérica ou insuficiente,
sustentando violação do dever de fundamentação e pleiteando o prequestionamento
dos arts. 93, IX, e 5o, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55739873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f40d4936-b77c-453b-b357-62fa72f257ff

Afirma, ainda, premissa fática equivocada, ao consignar que o embargante
não teria indicado os pontos omissos do acórdão recorrido, quando, segundo sustenta,
as “61 páginas” do recurso especial e o agravo em recurso especial teriam detalhado
as omissões.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No que toca à apontada omissão, o acórdão embargado enfrentou, de modo
direto e suficiente, o fundamento de incidência da
explicitando que o
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial não indicou, de forma clara, o excerto do recurso especial
em que se delimitavam os tópicos da alegada negativa de prestação jurisdicional
(violação do
do Código de Processo Penal), registrando, inclusive, as folhas
art. 619
em que se examinou a peça recursal, com referência às fls.
O vício não
2.212/2.223.
se configura quando
e
com as premissas do
há fundamentação suficiente
coerente
julgamento.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que as decisões
repercussão geral
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Quanto à alegação de premissa fática equivocada, o acórdão embargado
não desconsiderou a extensão das razões do recurso especial, mas apontou, com
precisão, a deficiência específica do agravo em recurso especial – ausência de
indicação clara do trecho do próprio recurso especial que delimitasse os pontos da
suposta negativa de prestação jurisdicional –, motivo bastante para a aplicação do
óbice, nos termos registrados (fls.
).
2.466/2.467
Com efeito, o que se extrai das razões dos embargos é o inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, buscando
matéria já apreciada,
rediscutir
providência imprópria na via dos aclaratórios. A propósito, confiram-se os EDcl no HC
n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Documento eletrônico VDA55739873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f40d4936-b77c-453b-b357-62fa72f257ff

Por fim, ressalto que não compete a este Tribunal Superior examinar
suposta violação de normativos constitucionais, nem sequer para fins de
prequestionamento, em razão de a matéria estar reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do que dispõe o
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 102,
sentido, confiram-se: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Laurita
EAREsp n. 1.660.220/RJ,
Vaz, Corte Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
Rel.
7/12/2021;
EAREsp n. 324.950/RJ,
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
15/12/2021;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
EREsp n. 1.692.293/PR,
EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira
12/11/2021;
REsp n. 1.818.872/PE,
Seção, DJe
e AgInt nos
Rel. Min. Francisco
14/6/2021;
EAREsp n. 1.126.879/SP,
Falcão, Primeira Seção, DJe 23/3/2021.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f40d4936-b77c-453b-b357-62fa72f257ff

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0189976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.009.332 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00130309320148260590 130309320148260590 940563000000620148
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA
CORRÉU
: JOSE MARCIO AREDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
INTERES.
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515113308<41443@
2022/0189976-8 - REsp 2009332 Petição : 2026/0022190-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 58EB8EE4-E915-4694-BDAC-80388A7BE52F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0189976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.009.332 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542524515113308<41443@
2022/0189976-8 - REsp 2009332 Petição : 2026/0022190-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 58EB8EE4-E915-4694-BDAC-80388A7BE52F